Tribunal: TJPA
Processo: 0004732-43.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004732-43.2013.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: GUILHERME DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Município, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária sucessivamente prorrogada e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

2.

O agravante sustenta inexistência de contrato temporário formal no período indicado, defendendo inaplicabilidade dos Temas 191, 308 e 551 do STF e ausência de direito ao FGTS e demais verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de formalização contratual afasta o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e seus efeitos jurídicos; (ii) são aplicáveis os precedentes do STF que asseguram FGTS e verbas indenizatórias mínimas em hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública; (iii) incide a prescrição quinquenal nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a prestação de serviços mediante contratações temporárias sucessivamente prorrogadas, resta caracterizado o desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo-se o reconhecimento da nulidade do vínculo.

5.

Nos termos dos Temas 191 e 308 do STF, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, assegurado o salário pelos serviços prestados, sendo constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

O Tema 551 do STF autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.

7.

A prescrição aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 1189 do STF, limitando-se a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8.

Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551); STF, RE nº 960.708/PA; STF, Tema 1189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU

em desfavor da decisão monocrática (ID.
31450324
) proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento
ao recurso de Apelação Cível manejado, mantendo inalterada a sentença proferida
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GUILHERME DA SILVA SOUZA.

Na origem, trata-se de ação proposta pela parte agravada, objetivando o reconhecimento da nulidade de contratação temporária supostamente prorrogada de forma sucessiva e ilegal, em afronta ao art. 37, II, da Constituição da República, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS, saldo de salário, décimo terceiro proporcional e férias acrescidas do terço constitucional.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do vínculo temporário, diante de sucessivas prorrogações incompatíveis com a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e condenando o Município ao pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas.

Interposta Apelação Cível pelo ente municipal, a decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, assentando que a contratação temporária irregular, desvirtuada pela continuidade e pela ausência de excepcionalidade, atrai a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191, 308 e 551), reconhecendo-se ao contratado o direito ao FGTS e às demais verbas indenizatórias mínimas.

A decisão também afastou a prescrição bienal, aplicando a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, em consonância com o Tema 1189 do STF, limitando a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Quanto à atualização do FGTS, determinou a incidência da Taxa Referencial até 17/06/2024 (Tema 731 do STJ) e, a partir de então, a observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF, assegurando remuneração mínima equivalente ao IPCA. Por fim, majorou os honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU interpôs o presente Agravo Interno (ID. 33362496), sustentando, preliminarmente, a adequação recursal, a dispensa de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, e a tempestividade, com fundamento nos arts. 1.003, §5º, e 183 do CPC.

No mérito recursal, o agravante afirma que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao pressupor a existência de vínculo temporário entre as partes no período de novembro de 2007 a dezembro de 2010. Aduz que, no interregno controvertido, inexistiu qualquer contrato temporário formal, portaria de nomeação, termo aditivo ou ato administrativo constitutivo de vínculo jurídico-administrativo, tendo havido, quando muito, mera prestação de serviços de fato, desacompanhada de formalização contratual.

Sustenta a necessidade de distinção conceitual entre contrato temporário, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, e prestação de serviços regida pelas normas de contratação administrativa, à época disciplinadas pela Lei nº 8.666/1993. Argumenta que não se pode declarar nulo contrato inexistente, nem aplicar, por analogia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa a contratações temporárias nulas a hipóteses de simples prestação de serviços.

Defende a inaplicabilidade, ao caso concreto, dos precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos RE nº 596.478/RR (Tema 191), RE nº 705.140/RS (Tema 308) e RE nº 1.066.677 (Tema 551), por ausência de identidade fático-jurídica, sustentando a necessidade de distinguishing; que tais precedentes pressupõem a existência de contrato administrativo temporário formalmente celebrado e posteriormente declarado nulo, circunstância inexistente nos autos.

Por conseguinte, sustenta a inexistência de direito ao FGTS, por não haver vínculo celetista nem contrato temporário declarado nulo, ressaltando que o FGTS constitui instituto próprio do regime trabalhista, nos termos da Lei nº 8.036/1990, sendo excepcional sua extensão a hipóteses de contratação temporária inválida. Argumenta que a ampliação dessa compreensão a situações de mera prestação de serviços implicaria violação aos princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a inexistência de contrato temporário nulo no período controvertido e afastando-se integralmente a condenação ao pagamento de FGTS e das verbas dele decorrentes.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 34102584).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, desde já, que não comporta acolhimento.

Pois bem, reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, sobre a manifestação do o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo por falta de aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. O Tribunal reconheceu que, mesmo diante da nulidade do contrato, persiste o direito ao FGTS quando o trabalhador, ainda que irregularmente contratado, recebeu salários pelos serviços prestados. Assim, o recurso extraordinário foi desprovido, reafirmando o entendimento de que o trabalhador tem direito ao FGTS, ainda que o contrato seja nulo conforme o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, conforme as ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

........................................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

De igual modo, foi citado na referida decisão recorrida o voto do Ministro TEORI ZAVASCKI, proferido nos autos do RExt nº 705.140/RS, traz uma elucidação clara sobre o tema, conforme transcrito a seguir:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/1990, conforme a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que estabelece o mencionado pagamento.

Dessa forma, concluiu-se que o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado funciona como uma regra de transição que deve ser aplicada de maneira a proteger a parte que, ao ser contratada, agiu de boa-fé e prestou seus serviços diligentemente, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

É importante destacar novamente que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 tratam de pessoas contratadas pela Administração Pública sem concurso público, sem estabelecer distinção quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, as decisões não especificaram se a contratação foi realizada pela Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, a tese jurídica foi estabelecida de maneira abrangente, considerando as características da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, notadamente seus efeitos vinculantes, erga omnes e a transcendência subjetiva além dos interesses das partes.

Por fim, conforme destacado na referida decisão recorrida, o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Conforme citada na decisão anterior, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, referente a um caso específico do Estado do Pará, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na ocasião, o STF decidiu que, ao se reconhecer a nulidade da contratação temporária do recorrido, deve-se aplicar o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo, assim, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

No presente caso, verifica-se que o autor exerceu a função de Vigia como servidor temporário para o Município requerido (ID. 24851679 dos autos de origem), bem como já citado anteriormente, o autor, ora agravado, teria prestado serviços ao Município por meio de contratação temporária no período de
janeiro de 2005 até abril de 2007, tendo sido prorrogado sucessivamente até maio de 2010
. O Juízo de primeira instância condenou o Município ao pagamento de verbas fundiárias e, em
sede de remessa necessária, reformei parcialmente a sentença, para delimitar a condenação nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como determinar que os valores devidos a título de FGTS fossem atualizados.

Dessa forma, não identifico razão para modificar a referida decisão, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STF, particularmente no que se refere ao dever de depósito do FGTS, sem a inclusão de multa ou outros consectários de natureza trabalhista.

Ademais, é importante destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob o regime de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Durante o julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que:
“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026